Tribunal: TJMT
Processo: 1004593-38.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004593-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Substituição do Produto, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), DEBORA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 024.868.041-29 (AGRAVANTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVADO), MONTE CRISTO AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 22.015.858/0001-62 (AGRAVADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSERTO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO E FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE COMPROVAR O EFETIVO REPARO NO BEM MÓVEL – DECISÃO PRIMEVA REVIGORADA – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

No caso dos autos, não há prova contundente de que o veículo objeto da contenda tenha sido reparado.
Sendo assim, por medida de cautela, mostra-se razoável aguardar a instrução processual na origem, a fim de se aferir com maior grau de certeza se o veículo foi consertado e está, de fato, pronto para uso.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004593-38.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DÉBORA RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADAS: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., MONTE CRISTO AUTOMÓVEIS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DÉBORA RIBEIRO DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1009667-86.2023.8.11.0007, movida em face de
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
e

de
MONTE CRISTO AUTOMÓVEIS LTDA.
,
que revogou a tutela provisória de urgência anteriormente concedida para o fim de determinar que a requerida forneça carro reserva de categoria semelhante ou superior e com as mesmas características do veículo adquirido pela requerente, inclusive seguro, sob pena de multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada com a decisão que revogou a tutela anteriormente deferida, a Recorrente alega que não há qualquer prova de que o veículo já se encontra devidamente reparado e pronto para uso.

Assevera que a decisão agravada lhe é extremamente prejudicial, pois sequer fixou prazo para as Agravadas entregarem o veículo original, ou multa.

Defende que não pode ser compelida a aceitar o veículo com defeito nos
air bags,
haja vista que o automóvel já foi enviado outras duas vezes à assistência técnica e o problema persistiu, de modo que não há qualquer garantia de que o vício foi sanado.

Alega, ainda, ter adquirido um veículo zero quilômetro, que custou mais de R$200.000,00, não sendo possível aceitar a falha no sistema de
Air Bags
, que pode colocar sua vida em risco, mormente porque não há qualquer comprovação de que o vício foi sanado.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de manter o conteúdo decisório da primeira decisão proferida pelo juízo
a quo
, e mantida por este E. Tribunal na apreciação da tutela recursal no bojo do RAI n. 1003762-87.2024.8.11.0000.

Preparo recolhido, consoante ID.

204208663 e 204208665.

Tutela de urgência recursal deferida (ID. 204267677),

a fim de determinar seja revigorada a primeira decisão proferida pelo juízo
a quo
(ID. 204200678), até o julgamento meritório.

Contrarrazões da
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., pelo desprovimento do Recurso; s
em contrarrazões da Agravada MONTE CRISTO AUTOMÓVEIS LTDA.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1009667-86.2023.8.11.0007, que revogou a tutela provisória de urgência anteriormente concedida para o fim de determinar que a requerida forneça carro reserva de categoria semelhante ou superior e com as mesmas características do veículo adquirido pela requerente, inclusive seguro, sob pena de multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a Recorrente alega que não há qualquer prova de que o veículo já se encontra devidamente reparado e pronto para uso, razão pela qual postula pela manutenção da primeira decisão proferida pelo juízo
a quo
, que lhe havia concedido o direito ao carro reserva.

Compulsando os autos, verifica-se que é cabível o atendimento do pleito recursal, visto que
não há nos autos prova do conserto eficaz do veículo.

Consta do conjunto probatório apenas uma Ordem de Serviço da empresa Agravada – Monte Cristo (ID. 151911691 da origem), que não se presta ao fim a que se destina, revelando-se uma prova frágil, inapta a comprovar o regular e eficaz conserto do veículo da Agravante – Jeep Compass, zero km, que apresentou reiterados avisos de falha no sistema de
airbags.

Sendo assim, por medida de cautela, mostra-se razoável aguardar a instrução processual na origem, a fim de se aferir com maior grau de certeza se o veículo objeto da contenda se encontra devidamente reparado e pronto para uso.

Nesse ínterim, é de rigor a manutenção da decisão que ordenou o fornecimento de veículo reserva à Agravante,
de categoria semelhante ou superior e com as mesmas características do veículo adquirido pela Recorrente, inclusive seguro, sob pena de multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Com essas breves considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para determinar seja revigorada a primeira decisão proferida pelo juízo
a quo
(ID. 204200678), até o julgamento meritório da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024